Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA RENAJUD. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO BEM. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas eletrônicos disponibilizados aos magistrados para cooperação com as partes nos feitos em tramitação foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, exercida em monopólio estatal em substituição à atuação das partes litigantes na resolução integral do litígio, inclusive a satisfação do direito reconhecido.
2. A penhora e o registro da restrição à circulação (bloqueio) e transferência do bem no sistema RenaJud, além de consistirem em meio idôneo para buscar a satisfação do cumprimento de sentença e dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar o célere cumprimento da penhora e entrega ao credor/exequente em depósito, consoante o art. 840, § 1o, do CPC, permitem também cientificar terceiros sobre a existência da constrição judicial sobre o bem em garantia constituída em favor do credor/exequente no processo de execução para satisfação do crédito exigido. Desse modo, evita-se a indevida transmissão de propriedade de má-fé pelo executado e obsta-se a proteção à boa-fé do terceiro em detrimento do interesse do exequente/credor, porque simples consulta ao sistema nacional de gravames será suficiente para ciência da restrição ao domínio do bem.
3. Recurso conhecido e provido.